Tribunal: TJDFT
Processo: 0731187-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0731187-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AUTOR: JAIR GASPARIN D E C I S Ã O Vistos e etc. No ID 35913581, pede-se o levantamento do depósito prévio realizado pelo autor por ocasião do ajuizamento da presente Ação Rescisória (ID 29481117). Verifico que o pedido de levantamento é em favor do Advogado e não da própria parte. Com efeito, ao analisar o instrumento procuratório acostado ao ID 29480150, denota-se que os poderes conferidos ao causídico são apenas da cláusula geral, estes voltados apenas ao ajuizamento da ação, não constando poder especial de receber ou dar quitação. É cediço que alguns atos processuais somente podem ser praticados pelo advogado que tem poderes especiais para tanto, dentre eles, receber e dar quitação. Confira-se: “Art. 105. A procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que devem constar de cláusula específica.” No contexto, vejamos ainda dicção do art. 79 do Provimento Geral da Corregedoria deste TJDFT: “Art. 79. Os valores decorrentes de depósitos judiciais serão levantados mediante alvará judicial.§ 1o O alvará deverá ser expedido, obrigatoriamente, por meio do sistema informatizado, podendo ser substituído pela transferência eletrônica do valor depositado em conta corrente vinculada ao juízo para outra indicada pelo exequente. (Redação dada pelo Provimento 41, de 2019) (...) § 5o O alvará de levantamento será expedido em nome da parte, ou do advogado que detiver procuração válida nos autos com poderes expressos para receber e dar quitação, ou em nome de ambos.” Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VALOR PENHORADO. SATISFAÇÃO PARCIAL DO DÉBITO. LEVANTAMENTO DA QUANTIA. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ EM NOME DO ADVOGADO. PODERES ESPECIAIS. CRÉDITO QUE PERTENCE AO EXEQUENTE. CONTA BANCÁRIA EM NOME DA PARTE. 1. Consoante sabido, alguns atos processuais somente podem ser praticados pelo advogado que tem poderes especiais para tanto. São eles: receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar, receber e dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, conforme dispõe o art. 105 do CPC/2015 2. A decisão impugnada considerou que a procuração juntada aos autos não é suficiente para autorizar que a sociedade de advogados recebesse, em nome próprio, alvará de valores penhorados que deveriam ser destinados à parte credora. 3. De fato, deve-se registrar que o recebimento de valores em conta privativa do advogado deve ser precedido de autorização específica para essa finalidade, a demonstrar claramente que a parte tem conhecimento de que os valores serão destinados a terceiros ou serão transferidos a conta bancária diversa da sua. 4. Agravo de instrumento conhecido e e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1386699, 07293941020218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 30/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Isso posto, indefiro o pedido. De outro lado, considerando o arquivamento da ação rescisória sem julgamento do mérito, e por questão de celeridade e economia processual, desde logo defiro a expedição de alvará de levantamento do valor correspondente ao depósito prévio – R$ 15.000,00 - ID 29481117. págs. 1-2, em favor da parte autora/depositante, JAIR GASPARIN, CPF: 966.973.500-91. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 9 de junho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator